Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731703-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLENE RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente dos documentos anexados no ID n.o 72774375, informando o trânsito em julgado do RE 1543786, que retornou do c. STF com decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário. O AREsp 2726536/DF (2024/0314502-9) também não foi conhecido no STJ. Portanto, o acórdão 1805190 (Id no 55314401) desta E. 1a Câmara Cível do TJDFT não sofreu alteração no mérito, apenas houve a majoração dos honorários advocatícios pelas Cortes Superiores. Assim, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos. Após, observando as cautelas pertinentes, arquivem-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador